Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0700257-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE ANGELI YOKOYAMA TURINI IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL A impetrante, inscrita no concurso público para provimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, pretende, com a liminar, anular o ato que a eliminou do certame e ser nomeada para o cargo. Diz que não é clara a redação do subitem 12.2, item IV, do edital do concurso - que deixou de especificar as certidões exigidas dos candidatos na fase de investigação da vida pregressa. Alega que a palavra “cartórios” descrita no edital a levou a interpretar como cartórios de protesto, e não como varas de execução cível. E os organizadores do concurso somente diferenciaram “cartórios” tardiamente, ao justificarem o indeferimento do recurso, quando não mais havia prazo para apresentação de novos documentos. Acrescenta que referidas certidões são inúteis à comprovação da idoneidade. Os tribunais superiores já consolidaram entendimento no sentido de que nem mesmo ações penais em curso são hábeis a desabonar a conduta de candidatos a cargos públicos, quanto mais a existência de execuções cíveis. E não há nada que desabone a impetrante nas varas de execução cível das cidades onde residiu nos últimos cinco anos. Dispôs o edital do concurso quanto à avaliação da vida pregressa: “12 DA AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA 12.1 Serão convocados para a avaliação de vida pregressa todos os candidatos aprovados na prova discursiva e não eliminados na forma do subitem 11.1.1 deste edital, respeitados os empates da última colocação. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação de vida pregressa, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.1.2 Todos os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, e visa confirmar: a) a inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo; e b) a inexistência de punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico. 12.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; V – declaração do próprio candidato que informe a cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos. 12.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na avaliação de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso” (grifei). (ID 31813800 – p. 20). A impetrante foi eliminada do concurso porque não apresentou certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde residiu nos últimos cinco anos, bem como apresentou declaração de residência que não abrangeu o período de cinco anos exigido no edital (ID 31813805 – p. 1). Interposto recurso administrativo em 6.10.21, foi indeferido, com os seguintes fundamentos: “O sistema de análise de documentos foi revisto e novamente verificado que a candidata não enviou cópia das certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos, em desacordo com o subitem 12.2 item II , como exigido no subitem 12.3 " O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na avaliação de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso". Cabe ressaltar que as certidões de cartórios enviadas fazem referência apenas a protestos de títulos, não apresentando a informação sobre execução cível, e que ainda, conforme subitem 4.6 do EDITAL No 14 – SEEC/DF, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, não será realizado envio de documentação referente à avaliação de vida pregressa, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 4.2 do referido edital.“ (ID 31813806 – p. 1). Os critérios estabelecidos na etapa de investigação de vida pregressa para classificação em concurso público inserem-se no juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, por isso mesmo, não são passíveis de reavaliação judicial. Ao Judiciário, pena de invasão de competência alheia, cabe apenas examinar se houve ilegalidade no procedimento administrativo. Apenas em caso de flagrante ofensa à lei ou ao edital do certame, a intervenção se faz possível. Sobre o tema, fixou o c. STF a seguinte tese de repercussão geral: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (RE 632853, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23.4.15, DJe 29.6.15). E, seguindo a orientação do STF, têm decidido o Tribunal: “(...) 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. A apresentação dos documentos comprobatórios fora do prazo editalício e em desconformidade com as regras impõe a eliminação do candidato do certame e afasta o reconhecimento do direito líquido e certo vindicado. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1223269, 07088034120198070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. O mandado de segurança consubstancia ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 2. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consectários do princípio da legalidade, vedam que a Administração Pública aja de forma desarrazoada ou desproporcional, transbordando a finalidade do ato, que está prescrita em lei, no caso, em edital, lei entre as partes interessadas no provimento de cargos públicos. 3. Mostra-se legítima a previsão editalícia consistente na obrigatoriedade de apresentação, pelo candidato, de documentos e certidões para fins de análise de vida pregressa, no prazo estabelecido, sob pena de exclusão do certame, na medida em que tanto o edital inaugural como o convocatório restaram claros acerca da referida regra e dotados de publicidade, aptos portanto a vincular não somente a Administração Pública, como também todos os candidatos inscritos no certame. 4. Não merece guarida a alegação de que o prazo fixado no edital convocatório em questão, que chamou a impetrante e mais dois candidatos sub judice para as providencias indicadas era desproporcional ou desarrazoado. Embora tenha sido concedido um prazo enxuto (2 dias), todos os candidatos sabiam que deveriam estar de posse dos documentos exigidos antes mesmo de serem convocados para entrega, conforme se deduz do edital de abertura do concurso, sem olvidar que entre a liminar que autorizou a impetrante a continuar no certame e a data da apresentação ela teve tempo suficiente para adotar as providências pertinentes, não as efetivando por sua própria desídia. 5. Verificada a negligência da parte não só em relação aos documentos que apontou dificuldade para conseguir, a cargo do TJDFT e da Polícia Federal, mas de outros igualmente exigidos, os quais demandavam simples consulta a internet, concluindo-se que, além de não ter comparecido na data e no prazo estabelecido, ao contrário do que aduziu, a impetrante sequer teria providenciado tempestivamente os documentos requisitados no edital, o que corrobora o entendimento de que sua eliminação do certame, em verdade, decorreu do seu próprio desleixo. 6. Se o impetrante não demonstra, de plano, a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à apresentação de documentos para fins de sindicância de vida pregressa em prazo diferenciado, limitando-se a alegar fatos alheios à sua vontade como impedimento para o cumprimento do prazo estabelecido no edital para todos os concorrentes ao cargo público, mas deixando de comprovar motivo de força maior que merecesse a concessão da dilação do prazo em detrimento dos outros candidatos, verificando-se que fora contraindicada na referida etapa do certame por não ter comparecido na data e no local indicados, não há se falar em ato ilegal da administração pública. 7. Apurando-se que a exclusão da impetrante não se configurou ilegal, posto que observados, de forma imparcial e isonômica, o edital e suas cláusulas, tendo as regras sido oportunamente publicadas, sendo de conhecimento e, assim, merecendo obediência de todos os candidatos, correta a denegação da segurança pleiteada. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.” (Acórdão 1120142, 07140930820178070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Legítima a previsão do edital consistente na obrigatoriedade de o candidato apresentar documentos e certidões para fins de análise de vida pregressa, no prazo estabelecido, sob pena de exclusão do certame. E, ao contrário do alegado pela impetrante, a previsão do edital foi clara quanto à necessidade de apresentação das “certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos”, que não se confundem com as certidões de protesto de títulos de cartórios extrajudiciais, apresentadas pela impetrante. Sendo o edital claro quanto à exigência das certidões e devidamente publicado, vincula não somente a Administração Pública, como também todos os candidatos inscritos no certame. A impetrante não apresentou as certidões exigidas pelo edital no prazo estabelecido e, nem mesmo, no ato de interposição do recurso administrativo. Apresentou certidão estadual de distribuições cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, emitida em 14.12.21, junto com o mandado de segurança (ID 31818711 – p. 1). A apresentação das certidões exigidas no edital fora do prazo previsto e em desconformidade com as regras impõe a eliminação do candidato do certame. Se não houve ilegalidade no procedimento administrativo, não pode o Judiciário substituir a banca examinadora e afastar exigência prevista no edital do concurso. Não tem, portanto, a impetrante direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do mandado de segurança. Sem direito líquido e certo, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. Indefiro a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES